Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726540-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUY THIAGO LINO COELHO, CRISTINA LINO COELHO STUCKERT RECORRIDO: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. As questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, por sua natureza, exigem o contraditório e a ampla defesa. 3. A escritura pública apresentada pela agravada no processo de origem consiste apenas na declaração do relacionamento. A presunção de união estável é relativa, mas o peso probatório é significativo. 4. Os questionamentos sobre a existência da união estável são incompatíveis com o rito do inventário, pois demandam extensa dilação probatória. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida ao artigo 1o da Lei 9.278/1996, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Defendem que as únicas provas da existência da união estável prevista no referido dispositivo legal são a sentença judicial e as certidões dela decorrentes, ao contrário do entendimento esboçado no acórdão impugnado, o qual reconheceu a escritura pública de união estável, lavrada unilateralmente pelo de cujus, como prova com presunção relativa apta a ensejar a abertura de inventário e requerimento de medidas de indisponibilidade de bens. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada divergência jurisprudencial, relacionada à interpretação conferida ao artigo 1o da Lei 9.278/1996. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “ (...) De fato, a escritura pública apresentada pela agravada no feito de origem consiste apenas na declaração do relacionamento, caracterizado como união estável. Isto é, a presunção é relativa. Ocorre que ela foi feita pelo próprio falecido. Apesar de não afastar o caráter meramente declaratório, o peso probatório é maior. Além disso, o afastamento da presunção não pode ser feito no Juízo de Órfãos e Sucessões, pois as ações de reconhecimento ou não de união estável estão afetas à competência do Juízo de Família, único competente para analisar todas as provas e justificativas apresentadas pelos agravantes. Os questionamentos sobre a existência da união estável são incompatíveis com o rito do inventário, pois demandam extensa dilação probatória. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso que autorize a concessão de efeito suspensivo”. (ID 16224755). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005